Tribunal: STF
Processo: Rcl 72039
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, por alegada afronta ao enunciado 14 da Súmula Vinculante.



    A defesa narra que “O Reclamante foi condenado em procedimento administrativo disciplinar que resultou em falta grave, conforme apurado em audiência realizada no interior da Penitenciária Federal em Catanduvas - PR”.



    Nos termos da inicial, “a defesa do Reclamante solicitou acesso integral às gravações das audiências e às filmagens realizadas no dia, com o intuito de realizar um estudo jurídico aprofundado e, se necessário, interpor medidas judiciais cabíveis em virtude da condenação”.



    A defesa sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado “indeferiu o pedido de acesso às gravações, cerceando, assim, o direito de defesa do Reclamante o que configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”. 



    Requer seja “determinado o imediato acesso do Reclamante às gravações das audiências e filmagens realizadas no dia do procedimento administrativo disciplinar, garantindo, assim, o pleno exercício do direito de defesa”.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a defesa alega que não teve acesso aos elementos que embasaram o Processo Administrativo Disciplinar que resultou no reconhecimento de falta grave em desfavor do ora reclamante. 



    Esse o quadro, verifico que inexiste estrita aderência entre a matéria objeto da presente reclamação com a Súmula Vinculante nº 14. 



    Deveras, a Súmula Vinculante nº 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo, não alcançando procedimento administrativo disciplinar instaurado em sede de execução penal. 



    Como se sabe, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, verbis: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução penal. 3. Súmula Vinculante 14. 4. Pedido de acesso a cópias de documentos de processo administrativo de sindicância, cujo objetivo é a apuração de fatos para subsidiar decisão de eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar. 5. Ausência de similitude. 6. Ausência de estrita aderência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.518-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2021) 



    Impende destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento”(Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente